Tribunal: TJES
Processo: 0033957-09.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033957-09.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVA FIM ALEDI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS EM SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 31 DO ADCT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas devidas à escrivã da serventia judicial não oficializada, onde tramitou o processo original. O apelante, ente público estadual, sustenta, entre outros pontos, a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e a ocorrência de confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe à Fazenda Pública Estadual o dever de arcar com as custas processuais em processos tramitados em serventias judiciais não oficializadas, quando vencida; e (ii) estabelecer se há confusão patrimonial entre a Fazenda Pública e a serventia não oficializada, de modo a afastar a obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 está amparada na previsão do art. 31 do ADCT, que resguarda os direitos dos titulares de serventias judiciais não oficializadas até que se promova a estatização gradativa, não eximindo o Estado da obrigação de custear os serviços judiciais por eles prestados.

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ reconhece a validade da cobrança de custas processuais da Fazenda Pública Estadual em favor de serventuários de cartórios não oficializados, ainda que o ente público seja isento do adiantamento dessas despesas.

Não há que se falar em confusão patrimonial, pois os serventuários de serventias não oficializadas não são remunerados pelo Estado, sendo as custas sua forma de subsistência legalmente prevista, configurando relação jurídica distinta entre credor e devedor.

A expedição da RPV se justifica como meio adequado à satisfação do crédito da escrivã da serventia, correspondente à sua atuação antes da oficialização promovida pela Resolução TJES nº 24/2016.

A pretensão recursal contraria entendimento pacífico deste Tribunal, que tem reiteradamente afirmado a obrigação do Estado de arcar com as custas processuais nos moldes do referido dispositivo legal estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado do Espírito Santo deve arcar com as custas processuais devidas a serventias judiciais não oficializadas nas ações em que for sucumbente, conforme previsto no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A constitucionalidade do referido dispositivo está resguardada pelo art. 31 do ADCT, que protege os direitos dos titulares das serventias até a efetiva estatização.

Inexiste confusão patrimonial entre a Fazenda Pública e os titulares de serventias não oficializadas, sendo válida a expedição de RPV para pagamento das custas devidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CC, art. 381; CPC, arts. 84, 85, 86, 87, 91 e 492; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018, DJe 23.02.2018;
TJES, Ap n.º 0015454-08.2007.8.08.0024, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2021, DJ 28.06.2021;
TJES, AI n.º 5006756-72.2022.8.08.0000, rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033957-09.2009.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA:
EVA FIM ALEDI

INTERESSADA:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS (ESCRIVÃ)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face de Sentença (id 12059908) na qual o MM. Juiz
a quo
homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou a expedição de RPV (requisição de pequeno valor) para pagamento de custas devidas à Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Em todos os casos as alegações recursais, tanto do Estado do Espírito Santo quanto de Autarquias Estaduais (normalmente o IPAJM e o PROCON Estadual), são semelhantes e defendem, por exemplo, a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, que regulamenta o pagamento de custas às Serventias não-oficializadas.

Ocorre que o presente processo tramitou quando a Serventia (Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital,) ainda não era oficializada, isto é,
antes
da publicação da Resolução n.º 24/2016 deste egrégio TJES, a qual desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária.

Assim, o fato da Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018). (Sem grifo no original).

Não se vislumbra, ademais, possibilidade de ocorrência do instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), por se tratar de custas referentes à serventia não oficializada, haja vista que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

De outro lado, não há de se cogitar de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, na medida em que o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) dispõe que serão “
estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
”, circunstância que não isenta o ente público de quitar as custas relativas ao período em que estas prestaram os serviços judiciais.

Aliás, este TJES já reconheceu que a:

“(...) autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88” (TJES, Apelação, 24140232232, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

A conclusão ora externada, insta salientar, é idêntica a várias outras em casos idênticos ao dos autos, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. LEI ESTADUAL N° 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVOR DE ESCRIVÃ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (artigo 91 do Código de Processo Civil), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. 2) A princípio, também não merece prosperar o argumento que seria necessário a referida escrivã propor uma demanda específica para realizar a cobrança das custas processuais remanescentes em desfavor do Estado recorrente por meio de requisição de pequeno valor (RPV), visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada, aparentemente, não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015). 3) O ente público também deve arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos” (EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). 4) Dessa forma, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na hipótese da demanda originária. 5) O referido dispositivo legal não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 6) No caso dos autos, a serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia. 7) Embora o recorrente afirme que a existência de nulidade decorrente de supostas ofensas ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em razão de a expedição do requisitório ter se dado de ofício, não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo, apenas limitou-se em descrever afirmações genéricas. 8) A natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente. 9) Portanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento deste recurso, pois a aparente constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, legitima a determinação judicial de pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado recorrente em favor da escrivã do, à época, cartório judicial não oficializado, pelos atos por ela praticados. 10) Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006756-72.2022.8.08.0000, Rel.: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.09.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000902-63.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: VICENTE MACHADO e INES NEVES DA SILVA SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A tramitação do feito em Varas Judiciais não oficializadas em que restar sucumbente a Fazenda Pública Estadual, o Estado responde pelas custas processuais referentes, não configurando hipótese de confusão. Precedentes TJES. II. Cabe ao magistrado a fiscalização e a cobrança do recolhimento de custas, o que pode ser realizado por meio de expedição de RPV, conforme se depreende do teor do art. 23 da Lei nº. 9.974/13. III. Conforme disposto no artigo 151, III da CR é vedada a instituição de isenções tributárias pelo ente federativo que não possui a competência para instituir a exação. IV. Recurso conhecido e improvido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000902-63.2023.8.08.0000, Rel.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.09.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, e apesar de a sentença ter sido proferida após a publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, todo o tramitar do feito se deu enquanto ainda era serventia não-oficializada. 2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes. 3. Foi observado o devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento. 4. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos. Aliás, da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de primeiro grau não destinou a totalidade da conta de custas à agravada, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13. 5. Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000266-97.2023.8.08.0000/PJE, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, JULGADO EM 02/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”. 3. Recurso conhecido e desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001560-24.2022.8.08.0000, AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AGRAVADO: MARCIO BATISTA, INTERESSADA: INES NEVES DA SILVA SANTOS, RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Destarte, porque a pretensão recursal é contrária a entendimento pacífico deste egrégio TJES, impõe-se o não provimento do recurso, mantendo-se, pois, inalterada a Sentença

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.